Tribunal: TJDFT
Processo: 0000078-47.2008.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DESEMBARGADORA ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Classe: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) No Processo: 0000078-47.2008.8.07.0000 EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF DECISÃO A exequente pugna pela expedição das ordens de pagamento, com o destaque dos honorários contratuais já deferidos (ID 37218566). Compulsando os autos, verifica-se que, apesar do pedido de destaque dos honorários contratuais, foi indicada para depósito a conta em nome de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, CNPJ no: 04.549.858/0001-60. Nesse passo, o art. 105, § 3o, do CPC, dispõe que: “Art. 105. A procuração geral para o foro, outorgada por instrumento público ou particular assinado pela parte, habilita o advogado a praticar todos os atos do processo, exceto receber citação, confessar, reconhecer a procedência do pedido, transigir, desistir, renunciar ao direito sobre o qual se funda a ação, receber, dar quitação, firmar compromisso e assinar declaração de hipossuficiência econômica, que devem constar de cláusula específica. [...] § 3o Se o outorgado integrar sociedade de advogados, a procuração também deverá conter o nome dessa, seu número de registro na Ordem dos Advogados do Brasil e endereço completo”. Nessa linha, constata-se que apenas as procurações outorgadas por FÁTIMA REGINA DE CARVALHO (Fl. 1.295 – Id 37218568) e FRANCISCO DE ASSIS PIRES (Fl. 1.050 – ID 10905885) fazem menção à sociedade de advogados em nome da qual foi requerida a transferência dos valores a título de honorários contratuais. Sobre o tema: “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. LEVANTAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO EM NOME DA SOCIEDADE DE ADVOGADOS. IMPOSSIBILIDADE. PROCURAÇÃO OUTORGADA APENAS AO CAUSÍDICO. 1. As procurações devem ser outorgadas individualmente aos advogados, com a indicação da sociedade de que façam parte, nos termos do art. 15, § 3o, da Lei n. 8.906/1994. Caso não haja a indicação da sociedade que o profissional integra, presume-se que a causa tenha sido aceita em nome próprio, e o alvará ou o precatório referente à verba honorária de sucumbência deve ser extraído em benefício do advogado que a patrocina. 2. "Não cabem embargos de divergência, quando a jurisprudência do tribunal se firmou no mesmo sentido do acórdão embargado" (Súmula no. 168/STJ). 3. Embargos de divergência desprovidos. (EREsp 1372372/PR, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/02/2014, DJe 25/02/2014)”. “PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SOCIEDADE DE ADVOGADOS. LEVANTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DO NOME DA SOCIEDADE NA PROCURAÇÃO OUTORGADA AO CAUSÍDICO. DECISÃO MONOCRÁTICA FUNDAMENTADA EM JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O STJ uniformizou entendimento no sentido da possibilidade do levantamento dos honorários advocatícios pela sociedade de advogados, quando houver referência à pessoa jurídica na procuração outorgada ao causídico que patrocina a causa. 2. De acordo com a decisão agravada, com base no que ficou consignado nas instâncias ordinárias, a procuração outorgada ao advogado não fez menção expressa à sociedade de advogados. 3. A decisão monocrática ora agravada baseou-se em jurisprudência do STJ, razão pela qual não merece reforma. 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1114785/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/06/2010, DJe 06/08/2010)”. Além disso, não é demais lembrar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que "ainda que seja ampla a legitimação extraordinária do sindicato para defesa de direitos e interesses dos integrantes da categoria que representa, inclusive para liquidação e execução de créditos, a retenção sobre o montante da condenação do que lhe cabe por força de honorários contratuais só é permitida com a apresentação do contrato celebrado com cada um dos filiados, nos temos do art. 22, § 4o, da Lei 8.906/1994, ou, ainda, com a autorização deles para tanto. O contrato pactuado exclusivamente entre o Sindicato e o advogado não vincula os filiados substituídos, em face da ausência da relação jurídica contratual entre estes e o advogado". A propósito: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. CONTRATO FIRMADO COM O SINDICATO. RETENÇÃO PELO ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DOS FILIADOS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior é firme na compreensão de que a legitimação extraordinária do sindicato alcança a fase de liquidação e execução, mas a retenção dos honorários contratuais só é permitida com a apresentação do contrato celebrado diretamente entre o escritório de advocacia e o substituído, haja vista o contrato celebrado exclusivamente entre o sindicato e o advogado não vincular os filiados, em face da ausência da relação jurídica contratual entre estes e o advogado. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no AREsp n. 2.058.062/RS, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do Trf5), Primeira Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 29/9/2022). “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O Agravo Interno não merece prosperar, pois a ausência de argumentos hábeis para alterar os fundamentos da decisão ora agravada torna incólume o entendimento nela firmado. 2. O Superior Tribunal de Justiça entende que '[...] a legitimação extraordinária com a dispensa de assinatura de todos os substituídos alcança a liquidação e a execução de créditos. Contudo, a retenção sobre o montante da condenação do que lhe cabe por força de honorários contratuais só é permitida com a apresentação do contrato celebrado com cada um dos filiados nos termos do art. 22, § 4o, da Lei 8.906/1994'. Precedentes: AgInt no REsp 1.671.716/PE, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 30/9/2020; REsp 1.799.616/AL, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 28/5/2019. 3. Agravo interno não provido”. (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.981.940/PB, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 19/8/2022.) Dessa forma, intime-se o patrono dos exequentes para que regularize a procuração em nome da sociedade de advogados, nos termos do art. 105, § 3o, do CPC, bem como para que apresente contrato celebrado com cada um dos filiados, nos temos do art. 22, § 4o, da Lei n. 8.906/94, ou, ainda, autorização deles para a retenção de honorários. Prazo de 15 (quinze) dias. Por outro lado, em relação ao pedido do executado (ID 39892791), observo tratar-se de matéria apreciada quando da decisão de id no: 24280031. Dessa forma, nada a prover. Intimem-se as partes. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, DF, 22 de outubro de 2022 Des.a ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Relatora